Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710734-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE LORENTI BANDEIRA CAPOBIANCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARLETE LORENTI BANDEIRA CAPOBIANCO contra a decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que se trata de regra de competência territorial, prevista no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, razão por que o feito deve ser processado no domicílio da sede do agravado, ou seja, em Brasília/DF. Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para declarar a competência do Juízo de origem para processar e julgar o feito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, trata-se de ação de reparação por danos, o que atrai a regra geral de competência territorial, de natureza relativa, em atenção aos interesses dos litigantes, na forma do artigo 53, III, a, do CPC, ou seja, “onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”. Nesse contexto, como se trata de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, sua modificação somente é permitida por vontade do réu, caso alegue a incompetência em preliminar de contestação, a teor dos arts. 64 e 65 do CPC, sob pena de prorrogação da competência. Além disso, em conformidade com o enunciado de Súmula 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, de modo que não poderia o magistrado a quo ter declinado de sua competência. Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois o envio dos autos para processamento em outro Juízo pode dificultar ou inviabilizar a defesa dos direitos da parte agravante neste momento. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SEDE DO EXECUTADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 33/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor ação indenizatória, em razão dos valores disponibilizados a título de PASEP, no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, "a", do Código de Processo Civil). 2. A competência de foro para a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais contra o Banco do Brasil S/A, objetivando a condenação da valores da conta vinculada ao PASEP, é territorial - de caráter relativo, portanto -, ensejando a observância do disposto na Súmula no 33 do STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1828643, 07511414520238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SEDE. PREVISÃO LEGAL. 1. Diante de demanda de natureza pessoal, resta configurada a competência territorial relativa, que não admite o controle de ofício pelo juiz, nos termos do art. 65 do CPC e da Súmula n. 33 do STJ. 2. Em que pese domiciliado o Autor-Agravante em outro Estado da Federação, onde se concretizou o negócio jurídico, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede da pessoa jurídica Ré, nesta Capital, em consonância com os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC. 3. A escolha da parte pela Justiça do Distrito Federal encontra amparo na Lei, logo não pode ser considerada ilegal ou aleatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1828543, 07003997920248070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator